Tribunal: STJ
Processo: 0729814-41.2023.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2168245 - DF(2024/0333231-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CARMEN CELIA MACEDO AGUIAR
ADVOGADO
: STEFANE FERNANDA MARTINS OLIVEIRA - DF064962
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: CLAUDIA SANT'ANNA VIEIRA - DF008834
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao recurso
especial, em razão da exigência de inscrição prévia do beneficiário e da formação
de reserva matemática, da inviabilidade de equiparação automática ao regime
geral, da inexistência de direito adquirido sem o cumprimento dos requisitos
regulamentares e da preservação do equilíbrio atuarial do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão e contradição quanto
ao enfrentamento dos precedentes e à necessidade de
; (ii) saber se
distinguishing
há contradição quanto ao regime normativo aplicável, ao direito acumulado e à
inexistência de exigência de joia à época da aposentadoria; (iii) saber se há
omissão quanto à natureza da inscrição do beneficiário; e (iv) saber se há omissão
quanto à interpretação sistemática à luz do
da LINDB.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto ao
de precedentes persuasivos, pois o
distinguishing
dever do
§ 1, VI, do CPC limita-se a súmulas e precedentes vinculantes; a
art. 489,
decisão embargada adotou fundamentação suficiente.
4. Inexiste contradição sobre o direito acumulado do
da Lei Complementar
art. 17
n.
porque não demonstrada situação jurídica perfeita e acabada sem
109/2001,
inscrição específica; o acórdão alinhou a conclusão aos fundamentos.
5. Não procede a alegação de omissão sobre a natureza da inscrição, uma vez que a
decisão enfrentou o ponto ao afirmar a necessidade de inscrição prévia e de reserva
matemática em previdência complementar fechada.
6. Inexiste omissão quanto à interpretação sistemática e ao
da LINDB,
art. 5
porque o acórdão distinguiu os regimes e rejeitou a equiparação automática ao
RGPS, preservando o equilíbrio atuarial e as regras do plano.
Documento eletrônico VDA57090599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1cfb80f1-0909-407f-b9ee-409f3de989dd

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de
de precedentes
distinguishing
persuasivos, nos termos do
§ 1, VI, do CPC. 2. Inexiste contradição
art. 489,
quando a decisão condiciona o direito acumulado ao cumprimento das regras do
plano, inclusive inscrição específica do beneficiário. 3. Não há omissão quando a
decisão enfrenta a natureza da inscrição e afirma sua exigência como requisito para
a concessão do benefício. 4. Não há omissão quando o acórdão distingue os
regimes e afasta a equiparação automática ao RGPS, preservando o equilíbrio
atuarial.”
CPC, arts. 489, § 1, VI, e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, agravo interno no agravo em recurso
Jurisprudência relevante citada:
especial n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
1843196/RJ,
julgado em
STJ, agravo interno no agravo em recurso especial n.
22/9/2021;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
1427771/SP,
STJ, recurso especial n.
relatora Ministra Nancy
27/6/2019;
1698774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1cfb80f1-0909-407f-b9ee-409f3de989dd

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2168245 - DF(2024/0333231-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CARMEN CELIA MACEDO AGUIAR
ADVOGADO
: STEFANE FERNANDA MARTINS OLIVEIRA - DF064962
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: CLAUDIA SANT'ANNA VIEIRA - DF008834
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao recurso
especial, em razão da exigência de inscrição prévia do beneficiário e da formação
de reserva matemática, da inviabilidade de equiparação automática ao regime
geral, da inexistência de direito adquirido sem o cumprimento dos requisitos
regulamentares e da preservação do equilíbrio atuarial do plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão e contradição quanto
ao enfrentamento dos precedentes e à necessidade de
; (ii) saber se
distinguishing
há contradição quanto ao regime normativo aplicável, ao direito acumulado e à
inexistência de exigência de joia à época da aposentadoria; (iii) saber se há
omissão quanto à natureza da inscrição do beneficiário; e (iv) saber se há omissão
quanto à interpretação sistemática à luz do
da LINDB.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto ao
de precedentes persuasivos, pois o
distinguishing
dever do
§ 1, VI, do CPC limita-se a súmulas e precedentes vinculantes; a
art. 489,
decisão embargada adotou fundamentação suficiente.
4. Inexiste contradição sobre o direito acumulado do
da Lei Complementar
art. 17
n.
porque não demonstrada situação jurídica perfeita e acabada sem
109/2001,
Documento eletrônico VDA56126096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:27
Código de Controle do Documento: 9225c283-23c6-421d-ad82-22a231786cb8

inscrição específica; o acórdão alinhou a conclusão aos fundamentos.
5. Não procede a alegação de omissão sobre a natureza da inscrição, uma vez que a
decisão enfrentou o ponto ao afirmar a necessidade de inscrição prévia e de reserva
matemática em previdência complementar fechada.
6. Inexiste omissão quanto à interpretação sistemática e ao
da LINDB,
art. 5
porque o acórdão distinguiu os regimes e rejeitou a equiparação automática ao
RGPS, preservando o equilíbrio atuarial e as regras do plano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de
de precedentes
distinguishing
persuasivos, nos termos do
§ 1, VI, do CPC. 2. Inexiste contradição
art. 489,
quando a decisão condiciona o direito acumulado ao cumprimento das regras do
plano, inclusive inscrição específica do beneficiário. 3. Não há omissão quando a
decisão enfrenta a natureza da inscrição e afirma sua exigência como requisito para
a concessão do benefício. 4. Não há omissão quando o acórdão distingue os
regimes e afasta a equiparação automática ao RGPS, preservando o equilíbrio
atuarial.”
CPC, arts. 489, § 1, VI, e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, agravo interno no agravo em recurso
Jurisprudência relevante citada:
especial n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
1843196/RJ,
julgado em
STJ, agravo interno no agravo em recurso especial n.
22/9/2021;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
1427771/SP,
STJ, recurso especial n.
relatora Ministra Nancy
27/6/2019;
1698774/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020.
RELATÓRIO
CARMEN CELIA MACEDO AGUIAR opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 674-675 que, em recurso especial, manteve a conclusão do
acórdão recorrido com fundamento na autonomia contratual da previdência
complementar e na necessidade de inscrição prévia do beneficiário e formação de
reserva matemática, negando provimento ao recurso.
O acórdão foi assim ementado: (fls. 674-675):
Documento eletrônico VDA56126096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:27
Código de Controle do Documento: 9225c283-23c6-421d-ad82-22a231786cb8

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA;
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO
PRÉVIA E DE FORMAÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, proferido em apelação cível, que reformou
integralmente a sentença para julgar improcedente a ação de obrigação de fazer. 2.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer para implementar
suplementação de pensão por morte, desde o óbito ou, alternativamente, do
requerimento administrativo, com parcelas vencidas corrigidas e juros; o valor da
causa foi fixado em R$ 56.004,10. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a implementar a
suplementação de pensão por morte em 20%, desde
com correção pelo
7/11/2022,
INPC e juros de 1% ao mês, fixando sucumbência recíproca e honorários de 12%
para cada polo. 4. A Corte de origem deu provimento ao apelo da ré e julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas e de honorários
de 15% sobre o valor atualizado da causa; os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a
dependência econômica presumida do
da
assegura o
art. 16
Lei n. 8.213/1991
direito à suplementação de pensão por morte na previdência complementar; (ii)
saber se o
da Lei Complementar n.
impede alterações
art. 17
109/2001
regulamentares que afetem direito acumulado de participante já elegível; (iii) saber
se o
da
permite exigir o pagamento do benefício sem
art. 40
Lei n. 6.435/1977
inscrição prévia e sem formação de reserva matemática; e (iv) saber se o
da
art. 5
LINDB impõe a concessão do benefício pela função social do contrato e pelo bem
comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O regulamento do plano exige inscrição prévia do
beneficiário, mediante
declaração do participante, e a correspondente formação de reserva matemática; na
previdência privada fechada não se admite concessão de benefício sem prévia fonte
de custeio. A equiparação automática ao regime geral é inviável, pois a previdência
complementar possui natureza contratual e regime jurídico próprio. 7. Não há
direito adquirido sem demonstração de situação jurídica perfeita e acabada que
dispense a inscrição específica; a obrigação de manter reservas técnicas não autoriza
pagamento de benefício sem cumprimento dos requisitos regulamentares. A função
social não afasta a necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e as regras do plano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial desprovido. Tese de julgamento : 1.
A concessão de pensão por morte suplementar, na previdência privada, pressupõe
Documento eletrônico VDA56126096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:27
Código de Controle do Documento: 9225c283-23c6-421d-ad82-22a231786cb8

inscrição prévia do beneficiário e formação da reserva matemática, não havendo
equiparação automática ao regime geral. 2. O
da Lei Complementar n.
art. 17
não confere direito adquirido sem preenchimento dos requisitos do plano;
109/2001
a função social do contrato não autoriza a concessão do benefício em descompasso
com o equilíbrio atuarial.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar n.
Lei n. 8.213/1991, art. 16;
LINDB,
CPC,
§ 11.
109/2001, art. 17; Lei n. 6.435/1977, art. 40;
art. 5;
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, agravo interno nos embargos de declaração
nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
720.532/BA,
STJ, agravo interno no agravo em recurso especial n.
26/4/2021;
1.275.391/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023.
Em suas razões, a embargante sustenta que há contradição e omissão
quanto ao enfrentamento dos precedentes invocados e à necessidade de
distinguishing, afirmando que a decisão não aplicou julgados que reconheceriam o
direito à pensão suplementar da companheira sem inscrição prévia e não distinguiu
os casos indicados (fls. 688-692).
Afirma que há contradição quanto ao regime normativo aplicável e ao
direito acumulado, alegando violação do
da Lei Complementar n.
art. 17
109/2001,
além de omissão sobre marcos temporais e documentos relativos à elegibilidade e
às regras vigentes à época da aposentadoria do participante, bem como inexistência
de exigência de joia, apontando que o voto não examinou especificamente tais
elementos (fls. 692-695).
Defende que há omissão quanto à natureza jurídica da inscrição do
beneficiário, argumentando que a exigência seria meramente formal e declaratória,
e que o acórdão não enfrentou a tese de que a união estável comprovada afasta a
necessidade de inscrição prévia como requisito constitutivo (fls. 695-696).
Documento eletrônico VDA56126096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:27
Código de Controle do Documento: 9225c283-23c6-421d-ad82-22a231786cb8

Pontua que há omissão quanto à interpretação sistemática das normas à
luz do
da LINDB, indicando que o acórdão afastou parâmetros do regime
art. 5
geral sem considerar a remissão do regulamento do plano à condição de
dependente do RGPS e sem análise teleológica voltada à proteção da entidade
familiar (fl. 696).
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos para sanar as
contradições e omissões apontadas, com expresso prequestionamento quanto ao
I e II, do Código de Processo Civil (fl. 696).
art. 1.022,
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 701-705, com
pedido de rejeição e de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto ao enfrentamento de
precedentes, contradição sobre direito adquirido e omissões diversas.
A embargante sustenta omissão por não ter sido realizado o devido
dos precedentes jurisprudenciais que cita como favoráveis à sua
distinguishing
tese. Tal alegação não procede.
Documento eletrônico VDA56126096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:27
Código de Controle do Documento: 9225c283-23c6-421d-ad82-22a231786cb8

O
§1o, VI, do CPC "possui, em sua essência, uma indissociável
art. 489,
relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual,
razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele
dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do
julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de
distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza
vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (AgInt no
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
AREsp 1843196/RJ,
.
22/9/2021)
Esta Quarta Turma tem decidido que "com exceção dos precedentes
vinculantes previstos no rol do
do CPC, inexiste obrigação do julgador em
art. 927
analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas
partes" (AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1427771/SP,
Turma, DJe
.
27/6/2019)
Reafirmando esse entendimento, o STJ decidiu que "a regra do art. 489,
§1o, VI, do
segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de
CPC/15,
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas
persuasivos" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.698.774/RS,
Turma, julgado em 1o/
DJe de
.
9/2020,
9/9/2020)
Documento eletrônico VDA56126096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:27
Código de Controle do Documento: 9225c283-23c6-421d-ad82-22a231786cb8

Os precedentes citados pela embargante são meramente persuasivos, não
havendo obrigação legal de realizar
específico. O acórdão
distinguishing
embargado fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada mais
recente desta Corte.
A embargante sustenta contradição por não ter sido reconhecido o direito
acumulado com base no
da Lei Complementar n.
Não há
art. 17
109/2001.
contradição.
Como consignado no acórdão embargado, "a recorrente não demonstrou
de forma cabal que as regras vigentes à época da aposentadoria do participante
(1993) efetivamente conferiam direito automático aos dependentes do regime geral
sem a necessidade de inscrição específica no plano. O direito adquirido pressupõe
situação juridicamente perfeita e acabada, o que não se configurou no caso
concreto ante a ausência de inscrição prévia da beneficiária".
A questão foi adequadamente enfrentada, concluindo-se pela ausência de
demonstração dos pressupostos do direito adquirido. A mera alegação de que a
aposentadoria ocorreu em 1993 não comprova, por si só, a existência de regras que
dispensassem a inscrição prévia à época.
Quanto à natureza jurídica da inscrição do beneficiário, o acórdão
embargado enfrentou adequadamente a matéria ao estabelecer que "o regulamento
do plano exige inscrição prévia do beneficiário, mediante declaração do
participante, e a correspondente formação de reserva matemática; na previdência
privada fechada não se admite concessão de benefício sem prévia fonte de
custeio".
Documento eletrônico VDA56126096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:27
Código de Controle do Documento: 9225c283-23c6-421d-ad82-22a231786cb8

A tese da embargante de que a inscrição seria meramente declaratória
não encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, que exige a
formação prévia de reserva matemática, impossível sem a inscrição específica.
O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da
interpretação sistemática ao distinguir os regimes de previdência, consignando que
"a equiparação automática ao regime geral é inviável, pois a previdência
complementar possui natureza contratual e regime jurídico próprio" e que "a
função social não afasta a necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e as regras
do plano".
A remissão do regulamento às normas do RGPS não implica
equiparação automática dos regimes, mas apenas define o rol de possíveis
beneficiários, mantida a exigência de inscrição específica no plano complementar.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria foi analisada de forma fundamentada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56126096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:27
Código de Controle do Documento: 9225c283-23c6-421d-ad82-22a231786cb8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.168.245 / DF
Número Registro: 2024/0333231-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07298144120238070001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARMEN CELIA MACEDO AGUIAR
ADVOGADO
: STEFANE FERNANDA MARTINS OLIVEIRA - DF064962
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: CLAUDIA SANT'ANNA VIEIRA - DF008834
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARMEN CELIA MACEDO AGUIAR
ADVOGADO
: STEFANE FERNANDA MARTINS OLIVEIRA - DF064962
EMBARGADO : FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADA
: CLAUDIA SANT'ANNA VIEIRA - DF008834
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 7791b3c5-9f83-4150-ad9f-adb4aafdffd9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 7791b3c5-9f83-4150-ad9f-adb4aafdffd9